Tribunal: STF
Processo: RE 1404791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 133, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. COMPUTO DO PERIODO TRABALHADO NO REGIME PROPRIO. COMPENSAÇÃO RECÍPROCA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Constando dos autos a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço. 2. A conversão do tempo de serviço comum em especial é possível até a edição da lei nº 9032/95. 3. É assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão reciprocamente. 4. Demonstrado o tempo de serviço especial por 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade exercida pelo segurado e a carência, é devida à parte autora a aposentadoria especial, nos termos da Lei nº 8.213/91. 5. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar e/ou restabelecer o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).”



    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento. Os aclaratórios opostos pelo recorrente foram providos para alterar os índices de correção monetária e de cálculo dos juros. Eis a ementa do acórdão (eDOC 147, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO DO INSS. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DAS HIPOTESES ENSEJADORAS DO RECURSO DA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estando evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a matéria dos embargos. 5. Existente a razão recursal da parte autora. 6. Adequados índices de atualização e juros de mora aos termos definidos pelo STF”.



    O INSS opôs novos aclaratórios que foram parcialmente acolhidos para fim de prequestionamento (eDOC 160).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 100, §1º e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso sustenta-se que (eDOC 170, p. 4):



    “A aplicação do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, ofende o princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, ao disciplinar regra de atualização monetária e de juros de mora, para pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública, diversa da regra para pagamento dos valores devidos à Fazenda Pública”.



    Alega-se ainda que (eDOC 170, p. 4):



    “É absolutamente inconstitucional a tentativa da Fazenda Pública de locupletar às custas dos jurisdicionados. A aplicação do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97 por parte do Poder Judiciário vai contra a jurisprudência já consolidada de que a correção monetária não é um plus, mas apenas mantém o valor da condenação”. 



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 187).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.486.933, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se aguarda-se o julgamento da questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (eDOC 202).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, à luz do Tema 810 de RG (eDOC 208, p. 32). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada (eDOC 209, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA STF Nº 810. TEMA STJ Nº 905. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que determina a utilização da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária para as condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública. 2. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 905) definiu os índices de correção monetária a serem aplicados de acordo com a natureza da condenação. 3. Os juros de mora, a partir de 30/06/2009, incidem segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. 4. Encontrando-se os consectários legais fixados no voto condutor do acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, deve ser mantida a decisão proferida pela Turma”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, esta Corte considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, por compreender que esse índice não representa a desvalorização da moeda e impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.



    Note-se que o Tribunal recorrido, ao julgar os primeiros embargos de declaração, afastou a aplicação da TR e, quanto a correção monetária, aplicou o INPC consoante da orientação desta Casa. 



    Por fim, quanto à discussão do índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, rememoro o que reproduzi no meu voto quando do julgamento do processo paradigma: 



    “Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”



    Entendo, contudo, que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo sobre esse ponto. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 892.995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2022; RE 1.380.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.383.477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.05.2022; RE 1.306.805, Rel. Min. Gilmar, DJe, o que convém transcrever desta última: 



    “Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    (...) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.”



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em afastou a aplicação da TR como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente